Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704097-72.2020.8.07.0020 APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Apelante G44 Brasil S.A interpôs Apelação e requereu a concessão de gratuidade de justiça. Alega que está sem acesso aos seus bens em razão da multiplicidade de ações nas quais é ré, pois deferidos bloqueios em suas contas e bens. Argumenta que a situação de precariedade econômica pode ser comprovada por simples declaração. Apresenta documentos referentes ao bloqueio dos automóveis em seu nome e de seus sócios (Id. 36010167), comprovante de encerramento de conta corrente (Id. 36010173), extratos bancários (Id. 36010175, Id. 36010176, Id. 36010177 e Id. 36010178), declaração de faturamento do ano de 2021 (Id. 36010179) e demonstrativo de processos em que é demandada (Id. 36010180). É o relato do necessário. Decido. Sabe-se que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois não há restrições na Lei no 1.060/50, no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, surtindo efeitos ex nunc a partir da data do requerimento do benefício. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na espécie, verifica-se que a Apelante não comprovou, de forma inequívoca, que o pagamento das custas processuais, de módico valor, e dos honorários advocatícios, acaso sucumbente, poderá prejudicar as atividades da empresa. A inexistência de movimentação na conta corrente da empresa, Id. 36010165, bem como as decisões judiciais de bloqueio de valores em diversos processos, não são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira de a parte custear as despesas processuais. Ademais, chama atenção as vultosas quantias movimentadas na outra conta bancária (Id. 36010164), havendo, no ano de 2021 (entre janeiro e abril), crédito de R$ 50.025,29 (“Resg. Tit. Capitalização”) e débito de quantia similar a título de aplicação financeira (“Aplic. Invest. Fácil”), restando, antes do bloqueio judicial, saldo positivo de R$ 49.168,79. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora